Tribunal: STF
Processo: RHC 265029
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES 
DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Dayane Bovi contra decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.177/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido expedido mandado de busca e apreensão e deferida a quebra dos sigilos telefônico e telemático e decretada a prisão temporária da recorrente e de outros investigados, em 4.7.2025, pela apontada prática dos crimes de estelionato e associação criminosa (e-doc. 6). 



    Em 21.7.2025, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP recebeu a denúncia contra a recorrente e os corréus, na Ação Penal n. 1500396-98.2025.8.26.0559, pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 171 (estelionato), duas vezes, na forma do art. 71, nos arts. 297 e 304 (uso de documento falso e falsificação de documento público), todos do Código Penal, e no inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal (integrar organização criminosa com participação de adolescente) (e-doc. 5; fl. 14, e-doc. 17). 



    O juiz decretou a prisão preventiva da recorrente e de corréus, após representação do Ministério Público, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (e-doc. 5). 



    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2258041-68.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com alegação de faltarem os requisitos para a prisão preventiva e de ser a recorrente mãe de dois filhos menores de idade. Em 16.9.2025, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusada de estelionato e outros crimes, com prisão preventiva decretada. O impetrante alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando que a paciente é primária, de bons antecedentes, e mãe de dois filhos menores. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva da paciente é justificada, considerando a gravidade dos crimes, o risco à ordem pública, e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos crimes, a estrutura da organização criminosa, e o fato de a paciente estar foragida, o que justifica a medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    4. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida. 



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Denega-se a ordem” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.036.177/SP, não conhecido pela Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, em 20.10.2025 (e-doc. 24).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente sustenta que a “decisão que manteve a custódia preventiva baseia-se em fundamentação genérica, repetindo fórmulas padronizadas, sem individualizar a conduta da paciente ou demonstrar de que modo sua liberdade comprometeria a ordem pública, a instrução ou a aplicação da lei penal, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 315, § 2º, CPP” (fl. 5, 
e-doc. 28). 



    Afirma que “a suposta ‘habitualidade delitiva’ foi inferida de antecedentes que não existem, uma vez que a paciente foi absolvida no único processo mencionado – elemento que não pode justificar a prisão (HC 208.240/SP, 
rel. Min. Laurita Vaz, STJ)” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Salienta que seria “mãe de dois filhos menores, primária e sem antecedentes, características que, conforme o entendimento consolidado do STF (HC 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski), recomendam a substituição da prisão preventiva por domiciliar em observância ao art. 318, V, CPP e ao 
art. 227 da CF” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Alega que os “delitos imputados (estelionato e uso de documento falso) não envolvem violência ou grave ameaça, de modo que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade e o entendimento pacificado do STF (HC 200.613/SP, rel. Min. Gilmar Mendes)” (fl. 5, e-doc. 28).



    Assevera contrariedade aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência (fl. 5, e-doc. 28). 



    Estes os pedidos:



    “1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para conceder a ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva de DAYANE BOVI, com a expedição do competente alvará de soltura; 



    2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, 
requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, CPP e do HC 143.641/SP (STF)” (fl. 6, 
e-doc. 28)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que a prisão preventiva da recorrente foi decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 3-4, e-doc. 5). 



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 2258041-68.2025.8.26.0000, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva da recorrente, sob estes fundamentos:



    “A autoridade judicial apontada como coatora, por ocasião do recebimento da inicial acusatória, em21 de julho de 2025, decretou, motivadamente, a prisão preventiva da paciente, reportando-se aos suficientes indícios de autoria e à prova da materialidade, bem como à gravidade concreta dos crimes, à elevada periculosidade social dos agentes ‘evidenciada pela reiteração delitiva e pela estrutura sofisticada da organização criminosa’ (fl. 10) e ao histórico criminal, ressaltando, ainda, especificamente em relação à paciente que ‘a prisão preventiva é fundamental para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em relação à denunciada DAYANE BOVI, que, ciente das investigações e da ordem de prisão temporária, furtou-se ao seu cumprimento e encontra-se foragida.’ (fl. 11), de modo a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    A decisão está correta, não comportando reparos. 



    Com efeito, além da gravidade concreta da conduta (organização criminosa, voltada para o ‘golpe do crediário’ em nome de terceiros), a paciente está foragida.



    Essas circunstâncias revelam que há risco atual para a instrução processual, assim como para a aplicação da lei penal, em caso de eventual condenação. Consoante já se decidiu:



    (...) De outro lado, sequer se pode falar em concessão de prisão domiciliar, cujos requisitos estão ausentes na hipótese. Até porque, muito embora tenham sido juntados documentos, não há nenhum elemento que autorize a conclusão de que os filhos da paciente, maiores de doze anos, não possam ser acolhidos e cuidados por outros familiares. 



    Nesse cenário, a prisão preventiva deve ser mantida, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (fls. 5-10, e-doc. 4). 



    11. Na decisão impugnada, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 1.036.177/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da recorrente: 



    “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 



    A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. 



    Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP, o que se passa a examinar. 



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O decreto prisional foi assim fundamentado (fls. 21-22):



    [...] A necessidade da prisão para a garantia da ordem pública exsurge da gravidade concreta dos delitos e da elevada periculosidade social dos agentes, evidenciada pela reiteração delitiva e pela estrutura sofisticada da organização criminosa. Não se trata de crimes isolados, mas de uma atividade profissional e permanente, que causou prejuízos a diversas vítimas. Portanto, a liberdade dos denunciados representa risco real de reorganização e continuidade das ações criminosas. 



    A custódia cautelar também se mostra indispensável por conveniência da instrução criminal, pois a liberdade dos denunciados, especialmente do denunciado apontado como líder, MARCELO, gera fundado receio de que possam influenciar ou intimidar testemunhas e corréus, comprometendo a busca pela verdade real. Por fim, a prisão preventiva é fundamental para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em relação à denunciada DAYANE BOVI, que, ciente das investigações e da ordem de prisão temporária, furtou-se ao seu cumprimento e encontra-se foragida. 



    Em relação a MARCELO e DEIVID, o risco de fuga também é concreto, considerando a gravidade dos crimes imputados e a elevada pena em abstrato. 



    Ressalta-se, por fim, a manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), dada a complexidade da organização criminosa, e a habitualidade delitiva e a gravidade concreta dos fatos, que demonstram que apenas a prisão é adequada e proporcional para conter o ímpeto criminoso e neutralizar os riscos. [...]



    Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta da conduta imputada, diante da sofisticação da organização criminosa, considerada como ‘uma atividade profissional e permanente, que causou prejuízos a diversas vítimas’, bem como pela evasão da paciente do distrito da culpa, circunstâncias reveladoras da indispensabilidade da imposição da medida em apreço. 



    A necessidade de frear a atuação de organização criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, e é motivação suficiente e idônea à decretação ou manutenção da prisão ante tempus.



    Além disso, a conduta de evadir-se do distrito da culpa e 
colocar-se em local incerto e não sabido demonstra de maneira concreta o risco à aplicação da lei penal, justificando a custódia preventiva, consoante art. 312 do CPP. Nesse sentido:



    (...) Quanto à substituição por prisão domiciliar, embora o Supremo Tribunal Federal a tenha admitido a todas as mulheres presas, gestante, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência, devem ser excetuados os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 



    O pedido foi negado pelo Tribunal de origem ao seguinte argumento (fl. 17):



    [...] De outro lado, sequer se pode falar em concessão de prisão domiciliar, cujos requisitos estão ausentes na hipótese. Até porque, muito embora tenham sido juntados documentos, não há nenhum elemento que autorize a conclusão de que os filhos da paciente, maiores de doze anos, não possam ser acolhidos e cuidados por outros familiares.[...]



    Com esteio na proteção integral à criança e ao adolescente, o Estatuto da Primeira Infância normatizou o diferenciado tratamento cautelar à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, ou pai, quando único responsável pela criança. À requerente mãe ou gestante, é exigida somente a prova dessa condição; ao pai, é necessário demonstrar a imprescindibilidade de seus cuidados à prole.



    No presente caso, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não encontra amparo legal, porquanto as crianças são maiores de 12 anos de idade, não ficando preenchido, portanto, o requisito do art. 318, V, do CPP. 



    Por fim, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes no caso em apreço, pois a necessidade da custódia foi exposta de maneira concreta e fundamentada. 



    Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 5-8, 
e-doc. 26).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da recorrente, realçadas pela existência de indícios de “estrutura sofisticada da organização criminosa. Não se trata de crimes isolados, mas de uma atividade profissional e permanente, que causou prejuízos a diversas vítimas. Portanto, a liberdade dos denunciados representa risco real de reorganização e continuidade das ações criminosas” (fl. 2, e-doc. 24). 



    13. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se 
a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de entorpecentes, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. 4. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 254.897-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).



    14. Ademais, nos documentos que instruem a presente impetração, outro fundamento apontado para a decretação da prisão preventiva é “assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em relação à denunciada DAYANE BOVI, que, ciente das investigações e da ordem de prisão temporária, furtou-se ao seu cumprimento e encontra-se foragida” (fl. 2, e-doc. 24). 



    Essa circunstância demonstra a necessidade da manutenção do decidido relativo à prisão da recorrente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Na espécie em exame, também não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ainda que ausentes os impedimentos previstos no art. 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei 
nº 13.769, de 2018).



    I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão: 



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 



    Este Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial de que a prisão domiciliar não se dá de forma automática. Devem-se analisar as condições da prisão e as circunstâncias pessoais da custodiada na avaliação da concessão do benefício previsto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    17. Na espécie em exame, as instâncias antecedentes assentaram inexistentes elementos suficientes a comprovar a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados dos menores. Ademais, assentou-se não estar demonstrado que “os filhos da paciente, maiores de doze anos, não possam ser acolhidos e cuidados por outros familiares” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, pela ausência do requisito objetivo previsto no inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora